Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-18.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÃO PESSOAL DESFAVORÁVEL. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Prova oral harmônica com as demais provas produzidas, apontando com precisão a autoria do ato infracional descrito na representação, mostra-se suficiente para afastar alegação de insuficiência de provas e para amparar a condenação, razão pela qual não prospera o pleito absolutório, com base na ausência de provas e dúvida em relação à autoria infracional.
3. Constatado que as vítimas compareceram ao local da prisão em flagrante do representado e ali de imediato o reconheceram como sendo aquele que as abordou e lhes ameaçou, subtraindo o celular e a bicicleta, não subsiste, em decorrência da apreensão em flagrante do apelante, razões para a realização do reconhecimento pessoal, na forma do artigo 226, do Código de Processo Penal.
4. A persistência na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anterior de medidas socioeducativas mais brandas, aliadas às condições pessoais desfavoráveis ao adolescente, como o envolvimento, ainda que esporádico, com drogas, autorizam a aplicação da medida de internação.
5. Recurso conhecido e desprovido.